Tribunal: TCU
Processo: 010.185/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 12024 e códigoUasg 456895 (Objeto: edital de credenciamento)

Inteiro teor:
Acórdão 3502/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência às Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Credenciamento 1/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigência de que empresas prestadoras de serviço de vale alimentação/refeição tenham registro no Conselho Regional de Nutrição e possuam nutricionistas registrados, em desacordo com o art. 10 da Lei 6.839/1980, com os arts. 3o e 4o da Lei 8.234/1991, e com o art. 18 do Decreto 84.444/1980, bem como com as jurisprudências do STJ, a exemplo do Recurso Especial - STJ 1.330.279/BA, e do TCU, a exemplo do Acórdão 681/2013-TCU-Plenário ; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, às Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A. e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 010.185/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.